Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713107-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAOLA AIRES CORREA LIMA, TIAGO PIMENTEL SOUZA, CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARILDA DOS REIS FONTINELE DESPACHO Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco dias, se manifestarem acerca de possível perda de objeto, nos termos da promoção do Ministério Público (id 37068270). Após, conclusos. Brasília, 13/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR